Tribunal: TJMT
Processo: 1017967-95.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017967-95.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELSON PAULO - CPF: 616.823.811-53 (RECORRENTE), THAYNARA JENNIFER ALVES DA SILVA - CPF: 061.345.381-67 (ADVOGADO), BORGES VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.061.407/0001-08 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1017967-95.2024.8.11.0041.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:

BORGES VEÍCULOS LTDA.

Recorrido(s)
:
ELSON PAULO.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO –

VÍCIO OCULTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
– NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, §3º, DO CDC – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 238599169, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 11.363,83 (onze mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso (Súmula 43, STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da propositura da ação (art. 397, parágrafo único, do CC).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) A ausência de vício oculto e o desgaste natural do veículo;

2) A violação do contrato pelo recorrido e a perda da garantia contratual;

3) A incerteza sobre a origem do defeito alegado;

4) A inexistência de danos morais;

5) A necessidade de perícia e a incompetência do Juizado Especial Cível.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente
,
rejeito
a alegada
incompetência do Juízo, uma vez que a
questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.

Ademais, sabemos
que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na inicial, o reclamante, no dia
02/09/2023
, adquiriu da reclamada o veículo da marca Chevrolet, modelo Onix Joy, no valor de
R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais),
conforme contrato de compra e venda anexado no id. 238597177.

No entanto, em
fevereiro/2024
, o veículo parou repentinamente na via, quando estava em funcionamento, sendo necessário chamar o guincho para rebocá-lo até uma oficina, ocasião em que foi constatada a falha no motor em decorrência de vazamento de óleo, ocasionado porque o automóvel já havia tido seu motor refeito, com peças de baixa qualidade, cuja informação não lhe foi repassada no ato da compra.

Não obstante a isso, em
março/2024
, o veículo parou novamente na via pública, tendo que ser rebocado para a oficina, cujo problema continuou sendo o motor, porém, desta vez, era a “biela”, conforme áudio anexado no id. 238597178.

Sustenta o reclamante que realizou os consertos do veículo, arcando com os custos de peças e mão de obra, no valor total de
R$ 11.363,83 (onze mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos)
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

A reclamada, por sua vez, alega a perda da garantia pelo fato de o reclamante levar o veículo à oficina de sua confiança e não em autorizada da demandada, tendo comunicado a empresa somente depois dos consertos, exigindo o ressarcimento.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso,
restou incontroverso nos autos que o reclamante, em
02/09/2023
,
adquiriu o veículo junto à reclamada, e meses após a sua aquisição, o automóvel apresentou vício oculto, sendo enviado para conserto nos meses de
fevereiro e março/2024
.

A reclamada, por sua vez, não anexa nenhum documento capaz de comprovar que o veículo estava em boa qualidade, ou que tenha arcado com os custos dos consertos, não se eximindo da sua responsabilidade como fornecedora de produtos.

Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:

(...)
No que se refere a cláusula Quinta do contrato de compra e venda firmado entre as partes litigantes
,
a qual discorre acerca do direito de garantia, eximindo a responsabilidade da parte vendedora nos casos em que for constatado qualquer problema no veículo e o comprador o levar para assistência técnica ou oficina mecânica própria, é abusiva e nula de pleno direito
, conforme previsto no art. 51, I, do CDC, visto que impossibilita, exonera ou atenua a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos (...)
(grifei)

O objeto da lide traduz-se em defeito do produto (veículo) adquirido pelo autor junto à reclamada, atraindo a inversão do ônus da prova
ope legis
, ou seja, como regra de julgamento, o Juiz deve analisar as provas carreadas nos autos com fulcro no artigo 12, § 3º, do CDC, cabendo à recorrente provar que o defeito inexiste ou que foi por culpa exclusiva do consumidor. Vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador
só não será responsabilizado quando provar
:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que,
embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste
;

III - a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(grifei)

Ademais, o artigo 18 do
CDC
dispõe:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
(grifei)

Assim, cabia à recorrente, na qualidade de fornecedora, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no dispositivo indicado, a saber: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa maneira,
“demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do produto colocado no mercado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do produto, mas de outros fatores".
(STJ, REsp 1715505/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/03/2018),
o que não ocorreu no caso em testilha
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em defeito de veículo automotor zero quilômetro, buscando a recomposição de danos morais e materiais daí decorrentes. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré Renault. Legitimidade passiva da fabricante ré reconhecida. Solidariedade dos fornecedores na cadeia de consumo. Inteligência do art. 18 do CDC. Mérito.
Contexto fático descrito a evidenciar verossimilhança preponderante das alegações da autora, sendo admissível a inversão do ônus da prova, a rigor, sequer necessária. Em se tratando de demanda fundada na responsabilidade civil por vício do produto, é do fornecedor o ônus da prova da ausência de defeito, ex vi legis. Rés que alegam ter sanado o vício do produto, sem a devida comprovação. Legitimidade da pretensão da autora em pleitear a imediata restituição da quantia paga. Inteligência dos arts. 12, § 3º e 18, § 1º, II, ambos do CDC
. Ato ilícito caracterizado. Dano moral configurado. Quebra de justa expectativa criada na consumidora, atingindo direitos da personalidade. Quantum arbitrado de forma moderada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 1027541-55.2017.8.26.0564, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Julgamento: 01/07/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 02/07/2020) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição
da quantia paga pelo reclamante,
no importe de
R$ 11.363,83 (onze mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos)
a título de danos materiais,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

N
o caso, os danos morais restaram caracterizados,
eis que o
defeito do produto ensejou que o reclamante ficasse privado
de seu uso,
tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito
.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem defeituoso ou restituição do valor pago, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido e desprovido do valor despendido com a sua aquisição
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - RI 828/2013, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024